Tribunal: TJBA
Processo: 8038524-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038524-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ERIK GUEDES NAVROCKY

AGRAVADO: MICHEL RODRIGO DE PAULA

Advogado(s)
:
LEONEL ASSIS VILAS BOAS, EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO COM VÍCIOS RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU CONSERTO E FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à concessionária e à fabricante a conclusão do conserto de veículo automotor no prazo de 15 dias, bem como o fornecimento de carro reserva no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada inicialmente a 30 dias. A decisão baseou-se em laudo pericial que apontou falhas recorrentes no veículo, com alerta ativo do sistema DPF e substituições de componentes essenciais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com base em laudo pericial que identifica vícios relevantes no veículo e sua recorrência, além da privação prolongada do uso do bem pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apontou falhas funcionais graves, como a contaminação do óleo lubrificante por óleo diesel e obstrução excessiva do filtro de partículas (DPF), afetando diretamente o desempenho e segurança do veículo.
4. Constatou-se, ainda, barulho anormal no motor, comprometendo a lubrificação interna e gerando risco de danos mecânicos adicionais.
5. A recorrência dos problemas foi comprovada por 22 ordens de serviço e pela substituição do motor ainda no primeiro ano de uso, sendo que as revisões estavam em dia.
6. Restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da inutilização prolongada de bem de alto valor e da ausência de solução definitiva pela concessionária e pela fabricante.
7. A tutela concedida visa apenas assegurar a efetividade do processo, sem antecipar o julgamento de mérito.
8. A aplicação dos princípios da proteção ao consumidor e da função social dos contratos reforça a necessidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A constatação de vícios recorrentes e comprometedores do funcionamento de veículo novo, aliada à ineficácia das tentativas de reparo, justifica a concessão de tutela de urgência para conserto do bem e fornecimento de veículo reserva, com base nos artigos 6º, VI, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 300 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VI, 14, 18 e 32.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-SP, AI 2300170-59.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 23.04.2024, 27ª Câmara de Direito Privado.

–
TJ-GO, AI 5780343.66.2023.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível, DJ (s/r).
– TJ-SE, AI 0004476-74.2024.8.25.0000, Rel. Des. Simone de Oliveira Fraga, j. 18.07.2024, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8038524-41.2025.8.05.0000
,
em que é
agravante
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

e agravado

M
ICHEL RODRIGO DE PAULA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto
do
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA